Tribunal: TJPA
Processo: 0800575-87.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800575-87.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JUCILENE NORONHA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO A FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE A APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FGTS, COM BASE NO TEMA 731 DO STJ. INEXISTÊNCIA. FGTS ORIUNDO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL CONTRA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF COMO INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível oposto pelo Município de Parauapebas em desfavor de Jucilene Noronha Correa, nos autos de Ação de Cobrança de FGTS, movido contra Decisão Monocrática que conheceu o agravo interno, negando provimento.

Na petição inicial, a autora aduz que no período março de 2007 até março de 2016, exerceu a função de agente de endemias, sem concurso público. Assim, entendeu devidos o pagamento a título de FGTS do período laborado, haja vista a patente nulidade de seu contrato de trabalho temporários.

Em sentença, foi julgado parcialmente procedente a Ação.

Inconformado o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação, arguindo em sede preliminar, a ocorrência da prescrição bienal para ingressar com a ação. Ainda em preliminar, suscitou a suspensão determinada pelo STF na ADI nº 5090/DF, acerca da possibilidade de aplicação da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS.

No mérito, arguiu a ausência de previsão legal da verba pleiteada, tendo em vista que a parte Autora era estatutária e não celetista. Assim, o contrato administrativo não geraria em qualquer hipótese o direito ao pagamento de FGTS.

Em decisão Monocrática, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento.

Contra esta decisão, o Município de Parauapebas interpôs Agravo Interno, alegando em suas razões recursais a prescrição bienal, bem como, a necessidade de que fosse determinado a suspensão do feito, com fundamento na ADI nº 5090/DF, que versa sobre aplicação da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária em verbas de FGTS, defendendo ainda a aplicação do entendimento fixado no Recurso Especial nº 1.614.874/SC – TEMA 731, até a solução da controvérsia pelo STF. Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso.

Em Acórdão (ID. 16651073), foi conhecido o Agravo Interno, sendo negado provimento.

Inconformado, o Município de Parauapebas opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando existência de omissão no que se refere a alegação de que o Tema 731 do STJ, fixou a Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária do FGTS, requerendo a aplicação desse índice no caso. Desse modo, requer o acolhimento dos Aclaratórios.

Em contrarrazões aos Embargos de Declaração, a parte embargada alegou que o recurso possui caráter protelatório, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

O embargante alega existência de omissão no que tange a análise do Tema 731 do STJ, que versa sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária para pagamento de FGTS.

No que tange a alegação da aplicação do Tema 731 do STJ, a tese fixada no referido tema, foi no sentido de que:
“a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”

Ocorre que, a referida tese possui semelhança com a ADI nº 5090/DF, exaustivamente debatida nestes autos, sendo aplicada nos casos em que os depósitos de FGTS já foram efetuados na conta do trabalhador, na forma do art. 2º da lei nº 5.107/66.

“Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, todas as empresas sujeitas à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ficam obrigadas a depositar, até o dia 20 (vinte) de cada mês, em conta bancária vinculada, importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração para no mês anterior a cada empregado, optante ou não, excluídas as parcelas não mencionadas nos arts. 457 e 458 da CLT.

Portanto, a tese firmada pelo STJ determina a correção do saldo de FGTS depositado em conta bancária aberta individualmente em nome do empregado ou da empresa, não possuindo relação com o que está sendo discutido nestes autos, que conforme já exposto na decisão embargada, são valores deferidos em favor da parte recorrida que advém de condenação judicial em face de Ente Público, sendo pacificado o entendimento de que nesses casos aplica-se os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Nesse sentido, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, conforme claramente tratou o julgado embargado:

“(...)

Verifica-se que a matéria discutida nos autos da ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, por outro lado, no caso em análise, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial. Em outras palavras, tratar-se de cobrança de FGTS nunca depositado na conta do agravado, sendo uma relação jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula em decorrência de prorrogações indevidas de contrato temporário, ensejando o direito ao servidor contratado ao recebimento de FGTS, oriundo de condenação judicial contra a Fazenda Pública.

Sendo assim, inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF, logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso.

Nesses casos, os
consectários legais a serem aplicados para os cálculos da condenação da Fazenda Pública deverão incidir juros de mora e correção monetária na forma consignada pelos julgados paradigmáticos pelo C. STF no Tema 810 (RE n° 870.974) e pelo STJ no Tema 905 (REsp n° 1.495.146/MG), sendo que o valor devido será devidamente apurado na fase de liquidação.

Nessa linha de entendimento, segue a jurisprudência deste E. TJPA:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL-TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
NÃO ACOLHIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONSECTÁRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STJ (TEMA 905). PRECEDENTES DESTA E. CORTE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação de cobrança em que a pretensão consistia na nulidade da contratação temporária e o direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade, sendo referidos pedidos julgados procedentes.

2-O Município Agravante pretende que o índice aplicado à correção monetária seja a Taxa Referencial – TR e os juros moratórios sejam no importe 0,5% ao mês, sob o argumento de que o STJ, no Resp 1.614.874-SC, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR.

3-Contudo, a matéria já fora dirimida na fase de conhecimento, não cabendo discussão ante o trânsito em julgado da questão, devendo as partes respeitar os limites do que fora decidido, sob pena de afronta à coisa julgada.

4-Ademais, a matéria não guarda similitude com o decidio no Resp 1.614.874-SC (
Tema 731-STJ
), bem como, com a matéria a ser definida na ADI nº 5.090/DF, de modo que, não há que se falar em suspensão do processo ou aplicação da TR. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5-
Agravo de Interno conhecido e não provido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806762-66.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023) (grifado)

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID. 16651073.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM OS REJEITO,
nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/03/2024